Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732526-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON CARVALHO RECORRIDO: AMARILDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO. DÍVIDA. COBRANÇA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DA DEVEDORA. POSSE. TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO PARA O NOME DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. VERBA HONORÁRIA. VALOR COBRADO NA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de terceiro em que o prejudicado, que paga financiamento de veículo em nome de ex-convivente, após instauração do procedimento de cumprimento de sentença, busca livrar o bem da constrição. 2. Conquanto afirme o embargante que está pagando o financiamento do veículo, não traz comprovação suficiente dessa circunstância – débito em sua conta bancária. O fato de referidos débitos ocorrerem na conta bancária da filha, torná-lo-ia parte ilegítima para figurar nesta demanda. 3. No caso concreto, se o embargante não promove a transferência do financiamento para seu nome, curial conclusão de que o bem permanece na esfera patrimonial da devedora/executada. 4. A verba honorária, entretanto, deverá incidir sobre o valor exigido no cumprimento de sentença e não com base no valor do veículo constrito. O objeto da cobrança não é o automóvel, mas os cavalos adquiridos do réu/embargado. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 435, 674 e 678, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos juntados pelo recorrido são extemporâneos e não devem ser considerados, sob pena de se violar a preclusão temporal. Aduz que o automóvel objeto da demanda e penhorado é de sua propriedade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009